Tribunal: TCU
Processo: 045.811/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3767/2023-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Sr. Ci¿cero Roma¿o Rodrigues, em raza¿o de na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos repassados pela Unia¿o por meio do Fundo Nacional de Assiste¿ncia Social; Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 69 a 71) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 72) que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 11 da Resoluc¿a¿o TCU 344/2022 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro no art. 11 da Resoluc¿a¿o TCU 344/2022 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência do subitem 1.7.1. deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.811/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cícero Romão Rodrigues (XXX.450.481-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Minaçu-GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1. dar ciência deste Aco¿rda¿o ao responsável, a¿ Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao Município de Minaçu-GO.